Tribunal: TJMT
Processo: 1039854-63.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039854-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA ROSA - CPF: 707.670.211-85 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
JUNTADA PELA RECLAMADA DE CADASTRO DO CLIENTE, HISTÓRICOS DE CONTAS, CONSUMOS, ORDENS DE SERVIÇO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO

–

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA -
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXADA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR EM OUTRO PROCESSO -
INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA -
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO –
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160625793, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (11/03/2020).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 201,94 (duzentos e um reais e noventa e quatro centavos),
determinando que a reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta no nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
da indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

O vínculo contratual comprovado - A regularidade da anotação restritiva de crédito – O inadimplemento de faturas regulares;

2)

A inexistência de danos morais - A aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo autor. A reclamada apresentou contrarrazões no id. 160625802.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 481,02 (quatrocentos e oitenta e um reais e dois centavos)
, que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

A demandada, em sede de contestação (ids. nºs 160625770/
160625775
), anexou aos autos
o cadastro do cliente, históricos de contas, consumos e ordens de serviço, além de gravação de áudio
,
os quais não foram
impugnados de forma específica
pelo reclamante,

restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Ademais, e
mbora assevere não possuir relação jurídica com a reclamada, a parte autora apresentou fatura de energia elétrica em seu nome como comprovante de endereço
no
processo n° 1018373-78.2020.8.11.0002
, conforme consulta efetuada pelo sistema PJe.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar,
portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Desse modo, tenho que restou evidenciada a má-fé da parte autora, uma vez que assevera desconhecer o débito ensejador da negativação, apesar deste decorrer da utilização dos serviços da empresa reclamada, o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial.

Ainda,
condeno
o reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC,
além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor
corrigido da causa
,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios em desfavor da recorrente/reclamada, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023